Tribunal: TJDFT
Processo: 0746867-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. ENTREGA DE PROVA APÓS TEMPO PARA REALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE DA BANCA EXAMINADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor – CDC não se aplica à hipótese: não há atividade típica de consumo entre a instituição organizadora de concurso público e o candidato. A relação existente entre as partes é regida primordialmente pelo edital do concurso público.
2. A não incidência do CDC não significa ausência do dever de compensar dano ocorrido. Todavia, a existência de ato ilícito deve ser comprovada à luz do direito civil, processual civil e das regras do edital. Nesse contexto, não há se falar em inversão do ônus da prova. Aplica-se ao caso a regra de distribuição ordinária do ônus da prova, como previsto na legislação processual civil (art. 373 do Código de Processo Civil - CPC).
3. Em sede doutrinária há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
4. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando ofendem-se direitos da personalidade. A ofensa a direitos da personalidade pode ocorrer entre pessoas desconhecidas e sem qualquer relação jurídica prévia. Também pode acontecer no âmbito de relação contratual e familiar. Em qualquer caso, para haver a compensação por dano moral, é necessário demonstrar em que medida a conduta violou algum direito da personalidade - integridade psíquica, honra, privacidade etc.
5. A comprovação do dano moral segue, em regra, a repartição geral definida pelo art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), que atribui ao autor o ônus probatório referente aos fatos constitutivos de seu direito.
6. Na hipótese, a ata de sala atesta que a autora não entregou o cartão de resposta quando solicitado pelo fiscal de sala. Nos termos do edital do concurso, o fato é motivo para a eliminação sumária do candidato, conforme item 8.17, “h”, do edital: “8.17 - O candidato será sumariamente eliminado deste Concurso Público Nacional Unificado se: [...] h) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua realização;”.
7. A conduta da banca examinadora está em acordo com o disposto no edital e atende aos princípios a que a Administração Pública deve obedecer durante a realização de certame público, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da vinculação ao edital (art. 37 da Constituição Federal – CF).
8. Os fatos narrados pela autora, no contexto em que aconteceram, não implicam ofensa a direitos da personalidade (direito à integridade física e psíquica). A solicitação para se retirar de sala, bem como a condução policial para fora do local de prestação das provas, foram consequências inerentes à eliminação da autora do concurso. A conduta se deu em exercício regular do direito da banca examinadora e em atendimento à previsão do edital.
9. A autora deu entrevista ao veículo de comunicação por livre vontade e sem fornecer seu nome. O jornal publicou a matéria sem identificação da candidata, apenas em atividade própria à veiculação da notícia e direito de informação. Não houve ofensa à dignidade, reputação, honra ou imagem da autora.
10. Houve legitimidade na conduta da apelada, de modo a não configurar ato ilícito. Logo, correta a decisão do juízo que julgou improcedente o pedido de danos morais, dada a ausência de nexo entre a conduta da apelada e os prejuízos experimentados pela apelante.
11. Recurso conhecido e não provido.